Tribunal: TJMT
Processo: 0000349-02.2009.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
TATIANA MENDES PERIPOLI DE CAMARGO
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
COOMSER - COOPERATIVA MISTA DE BENS E SERVIÇOS DE RONDONÓPOLIS LTDA
APELADO(S):
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS - SANEAR
TATIANA MENDES PERIPOLI DE CAMARGO
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Número do Protocolo: 75373/2015
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AGRAVO RETIDO – ATRASO DA PARTE NA AUDIÊNCIA E CONFISSÃO FICTA – DESCABIMENTO – DENUNCIAÇÃO À LIDE À AUTARQUIA MUNICIPAL – NÃO CABIMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL – NECESSIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VITALICIDADE – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO – COBERTUDA DEVIDA – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO À LIDE – MOTOCICLISTA ATINGIDA POR MOTORISTA DA SEGURADA QUE INVADE A PREFERENCIAL, IGNORANDO A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA – CONDUTA DETERMINANTE PARA O ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS MANTIDOS – DANOS MORAIS –QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DA AUTORA E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
Não há falar em aplicação da confissão ficta, nos termos da CNGC/MT, por atraso no comparecimento à audiência quando o tempo de tolerância lá fixado sequer foi ultrapassado pela parte.
Escorreito o indeferimento da denunciação da lide quando eventual direito de regresso não se atrela a disposição contratual ou legal, implicando a providência na instauração de novo litígio nos autos.
Necessário estabelecer um critério de atualização para o pensionamento mensal fixado em valor fixo, sob pena de permanente defasagem com o decorrer do tempo, à luz da inflação.
A pensão por incapacidade permanente é vitalícia pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida.
A previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano moral e o estético, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário, o que não ocorreu no caso.
Descabe a condenação da seguradora em honorários na lide secundária quando ausente resistência à denunciação à lide.
Restando demonstrado nos autos a culpa do motorista da empresa demandada, que adentrou em cruzamento sem observar a sinalização de parada obrigatória existente no local, interceptando a trajetória de motociclista que detém o direito de preferência, sendo tal fato a causa determinando do acidente, a manutenção do dever de reparar os prejuízos dele decorrentes é medida que se impõe.
O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado ao caso concreto.

APELANTE(S):
TATIANA MENDES PERIPOLI DE CAMARGO
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
COOMSER - COOPERATIVA MISTA DE BENS E SERVIÇOS DE RONDONÓPOLIS LTDA
APELADO(S):
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS - SANEAR
TATIANA MENDES PERIPOLI DE CAMARGO
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se três recursos de Apelação interpostos por TATIANA MENDES PERIPOLI DE CAMARGO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e COOMSER – COOPERATIVA MISTA DE BENS E SERVIÇOS DE RONDONÓPOLIS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais proposta pela primeira (representada por sua genitora Maria da Graças Mendes Ribeiro) contra COOMSER – COOPERATIVA MISTA DE BENS E SERVIÇOS DE RONDONÓPOLIS LTDA., julgou:
a)Procedente a lide principal para condenar a empresa COOMSER ao pagamento em favor da Autora de: (i) danos morais no importe de R$ 70.000,00; (ii) danos estéticos no montante de R$ 30.000,00 e (iii) pensão mensal vitalícia desde a data do fato danoso (23/10/2006), equivalente ao valor do último salário por ela recebido, no valor de R$ 410,00, incluídas as verbas trabalhistas referentes ao 13° e férias, devendo a Autora ser incluída na folha de pagamento da empresa e constituído capital para o pagamento das parcelas vencidas, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa.
b)Procedente a lide secundária para condenar o denunciado BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS a pagar regressivamente à denunciante (COOMSER) os valores despendidos com a condenação, no limite da apólice de seguros, correspondentes a R$ 45.200,00 quanto aos danos materiais e R$ 50.000,00 quanto aos danos corporais, além das custas processuais da lide secundária e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação;
c)Improcedente a lide secundária em relação a SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS – SANEAR, condenando a denunciante (COOMSER) ao pagamento das custas processuais relativas a denunciação da lide e honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00.
TATIANA MENDES PERIPOLI DE CAMARGO, em suas razões, aduz, em síntese, a necessidade de reconhecer a legitimidade da autarquia municipal SANEAR, como denunciada à lide, para responder pelos danos causados, assim como os demais Apelados, e de determinar que as parcelas vincendas fixadas a título de pensionamento mensal sejam corrigidas monetariamente.
Contrarrazões às fls. 941/949 (Sanear) e fls. 977/980 (Bradesco).
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em suas razões, alega a necessidade de observância aos limites da apólice, haja vista a inexistência de previsão de cobertura de danos morais e estéticos e o descabimento da condenação em honorários na lide secundária, visto que a ela não opôs qualquer resistência.
Caso mantida a condenação, defende a necessidade de: (i) redução da indenização fixada a título de danos morais e estéticos à luz do princípio da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito; (ii) limitação do pensionamento mensal até os 65 anos de idade da Apelada e (iii) fixação, no tocante aos danos morais, do termo inicial dos juros moratórios a partir da sentença ou, subsidiariamente, da citação.
Contrarrazões às fls. 950/960 (Tatiana)
COOMSER – COOPERATIVA MISTA DE BENS E SERVIÇOS DE RONDONÓPOLIS LTDA., em suas razões, reitera, preliminarmente, o Agravo Retido interposto durante a audiência instrutória, ao argumento de que o comparecimento da Apelada à sessão com 20 minutos de atraso enseja a aplicação da pena de confissão ficta, nos termos do item 6.13.7.1.4 Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.
No mérito, defende a inidoneidade da utilização pelo julgador de documento novo – imagem atual do site Google Maps do local do sinistro – para embasar a sentença que versa sobre fatos ocorridos anos antes, e a ausência de comprovação, por parte da Apelada, dos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia, notadamente diante da culpa exclusiva da vítima para o acidente.
Caso mantida a condenação, defende a necessidade de redução da indenização fixada a título de danos morais e de acolhimento do pedido de denunciação à lide à SANEAR, nos termos do art. 37, §6°, da CF.
Contrarrazões da Apelante TATIANA MENDES PERIPOLI DE CAMARGO às fls. 961/975.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 990/993, opina pelo desprovimento do apelo interposto por COOMSER e pelo provimento do recurso interposto por Tatiana Mendes Peripoli de Carmargo para que o pensionamento mensal seja estabelecido em 1,17 salário mínimo.
Na decisão de fls. 1005/1006, o Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, determinou o sobrestamento do recurso até o pronunciamento definitivo do STF acerca do Tema 810.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - DO AGRAVO RETIDO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
COOMSER – COOPERATIVA MISTA DE BENS E SERVIÇOS DE RONDONÓPOLIS LTDA., em suas razões, reitera, preliminarmente, o Agravo Retido interposto durante a audiência instrutória, ao argumento de que o comparecimento da Apelada à sessão com 20 minutos de atraso enseja a aplicação da pena de confissão ficta, nos termos do item 6.13.7.1.4 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.
Sem qualquer razão.
Sem sequer adentrar no confronto entre formalismo e melhor aplicação direito material, como bem salientado pela Procuradoria Geral de Justiça, verifica-se que o referido item da CNGC/MT prevê uma tolerância de 15 a 30 minutos para atrasos das partes ou representantes do Ministério Público e Defensoria Pública.
Logo, não há falar em aplicação da confissão ficta, nos termos da CNGC/MT, por atraso no comparecimento à audiência quando o tempo de tolerância lá fixado sequer foi ultrapassado pela parte.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É o voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que TATIANA MENDES PERIPOLI DE CAMARGO, representada por sua genitora, ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Materiais contra COOMSER – COOPERATIVA MISTA DE BENS E SERVIÇOS DE RONDONÓPOLIS LTDA aduzindo, em síntese, que na data de 23/10/2006, por volta das 14 horas, enquanto trafegava em sua motocicleta, foi atingida em um cruzamento por veículo conduzido por funcionário da empresa Ré, que não obedeceu a sinalização de “PARE” e invadiu a preferência, acidente que lhe causou graves sequelas, tornando-se totalmente dos cuidados de terceiros diante da perda da capacidade de gerir sua própria vida.
A demandada denunciou à lide as empresas BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS – SANEAR em decorrência, respectivamente, de apólice de seguro e de contrato de prestação de serviços que mantinha com a autarquia, considerando a responsabilidade objetiva.
Após a devida instrução processual, o Juízo singular julgou procedente a lide principal para condenar a requerida COOMSER ao pagamento em favor da Autora de danos morais no importe de R$ 70.000,00 danos estéticos no montante de R$ 30.000,00 e pensão mensal vitalícia desde a data do fato danoso no valor de R$ 410,00, bem como a lide secundária para condenar o denunciado BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS a pagar regressivamente à denunciante (COOMSER) os valores despendidos com a condenação, no limite da apólice de seguros (R$ 45.200,00 quanto aos danos materiais e R$ 50.000,00 quanto aos danos corporais).
Por outro lado, julgou improcedente a lide secundária em relação a SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS – SANEAR.
Irresignados, TATIANA MENDES PERIPOLI DE CAMARGO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e COOMSER – COOPERATIVA MISTA DE BENS E SERVIÇOS DE RONDONÓPOLIS LTDA interpuseram recurso contra a sentença, os quais ora passo a analisar.

·DO RECURSO DE TATIANA MENDES PERIPOLI DE CAMARGO

A despeito das alegações recursais, escorreito o indeferimento da denunciação à lide à autarquia SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS – SANEAR.
Verifica-se dos autos que a autarquia celebrou contrato com a COOMSER para prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e feiras livres da área urbana, de resíduos recicláveis e de resíduos de serviços de saúde do Município de Rondonópolis, com fornecimento de equipamentos e mão de obra (fls. 752/758).
Inobstante previsão contratual da responsabilidade da contratada (COOMSER) por danos causados por seu pessoal a terceiros, o art. 70 da Lei n. 8.666/93 é expresso ao estabelecer que “o contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato (...).”
Outrossim, não se infere que o acidente ocorreu durante a prestação dos serviços previstos no contrato.
Nesse contexto, a despeito da responsabilidade objetiva do Estado, como salientado pelo julgador singular “a denunciação à lide, no caso dos autos, contraria a própria finalidade da intervenção de terceiro prevista no artigo 70 do Código de Processo Civil”, visto que eventual direito de regresso não se atrela a disposição contratual ou legal, implicando a providência na instauração de novo litígio nos autos.
Por outro lado, razão assiste a Recorrente quanto a necessidade de correção das parcelas vincendas fixadas a título de pensionamento mensal.
Isso porquê, o Juízo a quo estabeleceu a pensão em valor fixo, qual seja, R$ 410,00, referente a remuneração percebida pela vítima quando do acidente, sem, contudo, estabelecer um critério de atualização, o que implica em sua defasagem com o decorrer do tempo, à luz da inflação.
Logo, considerando que o valor de R$ 410,00, à época dos fatos, correspondia a aproximadamente 117% do salário mínimo então vigente (R$ 350,00) e, “a fim de evitar a perda do poder aquisitivo, bem como visando garantir a real eficácia do pensionamento”, como salientado pelo parecer ministerial, deve o pensionamento mensal ser fixado à razão de 1,17 salário mínimo.

·DO RECURSO DE BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Acerca da cobertura dos danos morais (e estéticos) no contrato de seguro, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que “o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão” (Súmula 402).
No caso, verifica-se da apólice (fls. 360/361) a cobertura de danos materiais e corporais a terceiros, sem cláusula exclusiva.
Em verdade, a alegação de inexistência de previsão de cobertura dos danos materiais e estéticos é embasa no “manual do segurado”, que não se presta para tanto, consoante pacífica jurisprudência do STJ, “por se tratar de documento unilateral ao qual o usuário não anuiu no momento da aceitação da proposta.” (REsp 1607744/MG)
Destarte, diante da ausência de expressa exclusão na apólice, correta a condenação da seguradora ao pagamento dos danos morais e estéticos.
A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – RESPONSABILIDADE DA RÉ DEMONSTRADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE - REPARAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA – RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FUNERAL PAGAS POR TERCEIRO – POSSIBILIDADE – RENDA DO DE CUJUS E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS AUTORES DEMONSTRADAS - VALOR DAS AVARIAS NO VEÍCULO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PENSÃO MENSAL INALTERADA – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – NECESSIDADE - PREVISÃO LEGAL - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NOS LIMITES ESTABELECIDOS NA APÓLICE – DANOS CORPORAIS ABRANGEM TANTO OS MATERIAIS COMO OS ESTÉTICOS E MORAIS – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSOS DA RÉ E DA SEGURADORA NÃO PROVIDOS.
(...) “O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.” (Súmula 402 do STJ) (...) (N.U 0057955-92.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

Outrossim, consoante remansosa jurisprudência da Corte Cidadã, “a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, pe vitalícia pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida.” (REsp 1645276/RJ).
Assim, considerando a incapacidade total da Apelada para qualquer atividade laborativa, que depende integralmente da ajuda de terceiros para, não há falar em limitação do pensionamento ao momento em que completar 65 anos de idade.
No que tange ao quantum indenizatório dos danos morais (e estéticos), por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, deve o arbitramento atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, a fim de que o montante não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório e pedagógico da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor ou caracterize enriquecimento sem causa dos ofendidos, entendo que a quantia de fixada na sentença (R$ 70.000,00 a título de danos morais e R$ 30.000,00 a título de danos estéticos) se mostra adequada ao caso, notadamente diante das graves sequelas ocasionadas pelo acidente, não carecendo minoração.
Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO - CABIMENTO - COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS - FRATURA PERNA DIREITA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava.
No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos. O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor. (N.U 0012939-72.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020) (destaquei)
Anoto, ainda, que ao contrário das alegações da Recorrente, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios dos danos morais incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), tal qual determinado na sentença.
Todavia, razão assiste à Seguradora Apelante quanto à necessidade de afastamento da condenação em honorários na lide secundária, haja vista que “Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe sua condenação em honorários sucumbenciais.” (STJ, AgInt no AREsp 1015213/SP).

·DO RECURSO DE COOMSER – COOPERATIVA MISTA DE BENS E SERVIÇOS DE RONDONÓPOLIS LTDA.

Os pleitos de necessidade de denunciação da lide à autarquia municipal e de minoração da indenização fixada a título de danos morais já foram tratados acima e, portanto, restam prejudicados.
Feita tal consideração, as alegações de que a parte Autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito sendo, em verdade, a responsável pelo acidente, não se sustentam à luz do conjunto fático-probatório dos autos, que aponta em sentido diametralmente oposto.
De fato, a prova dos autos demonstra que o acidente foi causado por culpa do preposto da empresa ora Apelante que, na condução de veículo Fiat/Fiorino, e sem obedecer o sinal de parada, tentou cruzar a via preferencial pela qual a Autora conduzia sua motocicleta sem se certificar que poderia fazê-lo, ocasionando a colisão entre os veículos.
Nesse sentido consta de forma expressa no boletim de ocorrência de fls. 76/77, documento que goza de presunção de veracidade, bem como foram as informações prestadas pela única testemunha ouvida nos autos (fl. 833).
Anoto que nos termos do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, dando passagem a pedestres e outros automóveis que tenham o direito de preferência; dever de cuidado agravado em havendo sinalização de parada obrigatória, cuja inobservância configura, inclusive, infração gravíssima (art. 208 do CTB).
Outrossim, embora a Recorrente tenha questionado a utilização, pelo magistrado, de imagem do local do acidente extraída do site Google Maps, insta salientar, como apontado pela douta Procuradoria em seu parecer que, inobstante tal conduta encontrar respaldo nos princípios da efetividade processual, da busca da verdade real, da cooperação e no poder instrutório do juiz, visou ela apenas reforçar a conclusão já alcançada pelo julgador pelas demais provas dos autos acerca da causa do sinistro, tanto que consignado na sentença que mesmo que fosse constado eventual falta de visibilidade ou excesso de velocidade da moto alegados pela demandada (situações não comprovadas, diga-se de passagem), o entendimento quanto à responsabilidade pelo sinistro permaneceria inalterada.
Destarte, a despeito das alegações recursais, restando demonstrado nos autos a culpa do motorista da empresa Recorrente, que adentrou em cruzamento sem observar a sinalização de parada obrigatória existente no local, interceptando a trajetória de motociclista que detém o direito de preferência, sendo tal fato a causa determinando do acidente, a manutenção do dever de reparar os prejuízos dele decorrentes é medida que se impõe.
Nesse sentido colaciono entendimento deste Sodalício proferida em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELA SEGURADORA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUTOMÓVEL DA SEGURADA ATINGIDO POR MOTORISTA QUE INVADE A PREFERENCIAL, IGNORANDO A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA – DINÂMICA EXTRAÍDA DE BOLETIM DE ACIDENTE LAVRADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – VERSÃO CORROBORADA POR TESTEMUNHA – INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 44 E 208 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO CULPOSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO PERTENCENTE À SEGURADA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - De acordo com o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve, em condições normais, demonstrar prudência especial, dando passagem a pedestres e outros automóveis que tenham o direito de preferência; dever de cuidado agravado em havendo sinalização de parada obrigatória, cuja inobservância configura, inclusive, infração gravíssima, nos termos do art. 208 do CTB. II – Atua de forma ilícita e com culpa exclusiva o motorista que, inadvertidamente, adentra em cruzamento em inobservância à sinalização de parada obrigatória existente no local, interceptando a trajetória do motorista que detém o direito de preferência, devendo reparar os prejuízos decorrentes da conduta imprudente, inclusive em eventual ação de regresso proposta pela seguradora acionada pela proprietária do automóvel atingido. (N.U 0008219-08.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por TATIANA MENDES PERIPOLI DE CAMARGO para fixar o pensionamento mensal à razão de 1,17 salário mínimo, bem como DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS apenas para excluir a condenação da seguradora em honorários na lide secundária.
Por outro lado, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por COOMSER – COOPERATIVA MISTA DE BENS E SERVIÇOS DE RONDONÓPOLIS LTDA, mantendo a sentença nos seus demais termos.
Inaplicável o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de previsão da regra quando da interposição dos apelos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE OS RECURSOS DE TATIANA MENDES PERIPOLI DE CAMARGO; DE BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS E DESPROVERAM DA COOMSER - COOPERATIVA MISTA DE BENS E SERVIÇOS DE RONDONÓPOLIS LTDA., NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR